Tribunal: TJMT
Processo: 1034933-62.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034933-62.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal Provisória - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BRAYAN MATHEUS SOUZA PEREIRA - CPF: 063.188.391-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO Nº 11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO NÃO CUMPRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO.
AGRAVO
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em Execução Penal interposto contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que indeferiu pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023. A decisão recorrida fundamentou-se no parágrafo único do artigo 9º do decreto, considerando que o agravante não iniciou o cumprimento da pena privativa de liberdade pelo crime de tráfico de drogas, o que configuraria óbice à concessão do benefício.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As
questões em discussão
são
: (i) definir se a pena de multa pode ser abrangida pelo indulto natalino independentemente do cumprimento da pena relativa a crime impeditivo; (
ii
) estabelecer se a interpretação do “concurso” prevista no artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, deve considerar apenas a existência de concurso formal ou material ou se aplica ao somatório de penas na execução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 estabelece, de forma expressa, que, na hipótese de haver condenação por crime impeditivo, não será possível a concessão do indulto, mesmo quanto à pena de crime não impeditivo, enquanto não houver o cumprimento de dois terços da pena referente ao crime impeditivo (art. 9º, parágrafo único).

O conceito de “concurso” adotado pelo decreto deve ser interpretado à luz da execução penal, abrangendo o somatório das penas impostas, não se restringindo ao concurso formal ou material verificado na sentença condenatória.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que o indulto natalino não se aplica a qualquer modalidade de pena, inclusive a pena de multa, quando não há o cumprimento do requisito objetivo de dois terços da pena privativa de liberdade relativa ao crime impeditivo.

A tese defensiva, que busca restringir a aplicação do óbice apenas à pena privativa de liberdade e permitir o indulto da pena de multa, não encontra amparo na literalidade do decreto nem na interpretação consolidada pelos tribunais superiores.

A manutenção da decisão agravada observa os princípios da legalidade, segurança jurídica e efetividade da execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.846/2023 exige o prévio cumprimento de dois terços da pena privativa de liberdade relativa ao crime impeditivo, não se aplicando o benefício, nem mesmo quanto à pena de multa, antes do cumprimento desse requisito.

A expressão “concurso”, prevista no art. 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, deve ser interpretada considerando o somatório das penas na fase de execução penal, independentemente de ter havido concurso formal ou material na sentença condenatória.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 84, XII; Decreto nº 11.846/2023, art. 9º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC nº 250554/SC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 15.01.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 920144/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16.09.2024; TJMT, N.U 1007525-96.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, j. 11.09.2024.

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara

Agravo
em
Execução Penal
interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da execução penal nº 2000319-77.2023.8.11.0055, que indeferiu o pedido de concessão do indulto natalino previsto no Decreto Presidencial nº 11.846/2023, especificamente em relação à pena de multa.

A decisão agravada, fundamentada no parágrafo único do artigo 9º do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, entendeu que o agravante não iniciou o cumprimento da pena pelo crime de tráfico de drogas, o qual constitui óbice à concessão do benefício de indulto.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese: (i) que preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos pelo Decreto nº 11.846/2023; (
ii
) que a decisão recorrida interpretou de forma restritiva e equivocada as disposições do referido decreto; (
iii
) que a pena de multa deveria ser abrangida pelo indulto, mesmo na existência de crime impeditivo pendente de execução; (
iv
) pugna, ao final, pela reforma da decisão agravada, com o deferimento do indulto pleiteado.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, refutou os argumentos apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustentou, essencialmente, que o agravante não deu início ao cumprimento da pena relativa ao crime impeditivo de tráfico de drogas, circunstância que, nos termos do artigo 9º, parágrafo único, do Decreto nº 11.846/2023, impede a concessão do benefício. Ademais, argumentou que a análise do “concurso” referido no decreto deve ser feita sob a ótica do somatório das penas no processo executivo, e não apenas na verificação do concurso formal ou material no âmbito da sentença.

O magistrado singular manteve a decisão agra
vada pelos próprios fundamentos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025